Tribunal: TJBA
Processo: 8082371-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082371-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: B. A. L. A. e outros (2) Advogado(s): LAURA SANTOS OLIVEIRA, ENZO CHAVES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2) Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ENZO CHAVES TEIXEIRA, LAURA SANTOS OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PNEUMONIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA R$ 15.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MANUELA ANDRADE LINO DOS SANTOS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Conforme expressa previsão do art. 13, parágrafo único, II da Lei nº. 9656/1998, além da mora por mais de 60 dias, o requisito de notificação prévia é essencial para que seja validada a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela inadimplência do consumidor. 2. No caso em comento, a operadora de plano de saúde deixou de comprovar que a inadimplência superou o prazo legal e a inequívoca notificação da segurada quanto ao cancelamento do plano de saúde, sendo abusiva a negativa do atendimento. 3. A indenização deve ser proporcional e adequada ao prejuízo suportado, motivo pelo qual o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado em sentença, a título de danos morais, deve ser majorado para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), servindo para impingir ao ofensor um impacto capaz de desestimulá-lo à prática de novos atos que venham a causar danos a outrem. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MANUELA ANDRADE LINO DOS SANTOS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8082371-61.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e B. A. L. A., representado por sua genitora MANUELA ANDRADE LINO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., bem como conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por B. A. L. A., representado por sua genitora MANUELA ANDRADE LINO DOS SANTOS, majorando os danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator